Tribunal: TJMT
Processo: 1000490-48.2022.8.11.0035
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000490-48.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEUCELIA REGINA DA SILVA - CPF: 496.096.961-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS /MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), REJANE ALVES DE CARVALHO - CPF: 021.641.441-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo parcial provimento do recurso.

Recurso Inominado n. 1000490-48.2022.8.11.0035

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente:
Município de Alto Garças

Recorridos:
Deucelia Regina da Silva

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
13/07/2023

Ordem na pauta: 03

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
SAÚDE PÚBLICA – AÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DISCUSSÃO ACERCA DO ENTE RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO – TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBSERVÂNCIA DA MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1366243 (TEMA 1234 DO STF) – RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

O Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar no RE 1366243 (Tema 1234) fixando que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados aos protocolos do Sistema Único de Saúde devem ser processadas e julgadas conforme direcionadas pelo cidadão, até que se ultime o julgamento de mérito daquele feito.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Alto Garças, ante sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou que o ente municipal e o Estado de Mato Grosso providenciassem o fornecimento do medicamento Aripiprazol 20mg, para uso contínuo pela autora, ora recorrida.

O recorrente defende que a parte autora não demonstra a hipossuficiência alegada, a ponto de atrair para si a benesse de fornecimento do medicamente pretendido, argumentando que o genitor da recorrida figura como sócio em determinada pessoa jurídica e possui condições financeiras para arcar com o tratamento prescrito.

Requer, ainda, que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente pelo Estado de Mato Grosso, fundado no Tema no 793 do STF, em razão da observância das teses de divisão de competência em matéria de saúde no âmbito do SUS, bem como que seja afastada a fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação pelo município.

Contrarrazões apresentada pelo Estado de Mato Grosso no id. 168122699.

Parecer do Ministério Público no ID. 169162698, manifestando pelo parcial provimento do recurso, reformando-se a sentença apenas no tocante à aplicação de multa diária aos entes demandados em caso de eventual descumprimento da obrigação, posto que tal ato se afigura excessivamente oneroso ao erário.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

Não provendo o ente estatal integralmente as condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

Extrai-se dos autos que a autora, ora recorrida, foi diagnosticada com
esquizofrenia paranoide (CID F20.0), necessitando de fornecimento do medicamento Aripiprazol 20mg, de uso contínuo,
fármaco não incorporado no SUS
, conforme restou incontroverso nos autos.

Assim, por se tratar de medicamento não assegurado pelo SUS, deve ser analisada a presença dos critérios e requisitos cumulativos fixados pelo STJ quando do julgamento do Tema n. 106, quais sejam:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

A incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito restou demonstrada por meio da declaração de hipossuficiência firmada pela parte autora.

Muito embora a alegada condição de hipossuficiência tenha sido impugnada pelo Município recorrente, este, em contrapartida, nada trouxe aos autos a fim de infirmar a autodeclaração da autora de que é pobre nos termos da lei, limitando-se a defender que o genitor da mesma é sócio de pessoa jurídica em plena atividade, possuindo condições de custear o tratamento, sem, contudo, provar tais alegações.

Assim, como há elementos probatórios nos autos hábeis a afastar a referida condição da recorrida, conclui-se que o referido requisito restou devidamente comprovado pela autora.

Ademais, o médico responsável pela paciente prescreveu o medicamento
Aripiprazol 20mg, registrado na ANVISA, observando de forma cristalina a escolha do medicamento para tratamento da enfermidade consoante os usos autorizados pela ANVISA, nos termos do registro farmacológico público do medicamento.

Portanto, verifica-se que os três requisitos estão devidamente comprovados por meio de laudo médico devidamente fundamentado, de documentos que demonstram a incapacidade financeira da Requerente de arcar com o custo do fármaco prescrito e a existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

Quanto à responsabilidade pelo atendimento da pretensão, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC) 14, definiu que, tendo em vista a responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, as demandas para fornecimento de medicamento
não
incluído em políticas públicas do Sistema Único de Saúde, mas devidamente registrado na Anvisa, podem ser movidas contra qualquer dos entes políticos, conforme melhor aprouver à parte autora.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal concedeu medida cautelar no RE 1366243 (Tema 1234), em que restou fixado que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados aos protocolos do Sistema Único de Saúde devem ser processadas e julgadas conforme direcionadas pelo cidadão, até que se ultime o julgamento de mérito daquele feito.

Reconhecida a necessidade do tratamento face ao cenário posto na exordial, escorreita a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes demandados.

Por fim, no que se refere à modificação da r. sentença quanto à fixação de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer pelos demandados, vê-se dos autos que não há nenhuma determinação judicial nesse sentido.

O que se observa é que o juízo
a quo
determinou na sentença propalada que, em caso de descumprimento da ordem, procederá ao bloqueio de numerários pertinentes para o cumprimento efetivo da obrigação, sem, todavia, mencionar, ou, até mesmo, fixar eventual multa diária.

Assim, a sentença impugnada também deve ser mantida quanto a esse ponto.

Pelo exposto,
conheço
do presente, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo, na íntegra, a sentença hostilizada.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei no 9.099/95, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), dada a ausência de proveito econômico imediato da demanda (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC), em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Rela

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2023